Tribunal: TJDFT
Processo: 0704643-31.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. TRÊS ESPECIALISTAS. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ANULAÇÃO DO EXAME. RECURSO PROVIDO.

1. Diante da não comprovação de que o exame psicológico no concurso público foi realizado por três especialistas na forma da Lei Distrital 4.949/2012, e diante de documentos que indicam que um dos psicólogos referidos como examinador nega a participação no exame e ingressa com pedido de abertura de inquérito policial porque seu nome teria sido usado indevidamente, anula-se o exame e determina-se a realização de outro na conformidade da lei.

2. Recurso conhecido e provido.